Tribunal: TJDFT
Processo: 0737484-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737484-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FIRMINO MAGALHAES NETO RÉU ESPÓLIO DE: EUREBES JOSE DE PAIVA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE OLIVEIRA PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO FIRMINO MAGALHÃES NETO (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0714553-18.2023.8.07.0007, iniciado em seu desfavor pelo ESPÓLIO DE EUREBES JOSE DE PAIVA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de quantias em desfavor do réu, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em razão da superveniente venda do imóvel objeto da lide, nos seguintes termos (ID 168666329, do processo de origem): “Trata-se de pedido formulado pela parte autora, em caráter de urgência, consubstanciado no bloqueio de valores em contas bancárias de titularidade do réu (ID 168604997). A decisão de ID 166788414 assim determinou: "defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a Secretaria oficie ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de realizar a averbação premonitória da existência desta demanda à margem da matrícula do imóvel localizado no endereço CND 06, Lote 01, Apt 102, Taguatinga-DF, matrícula n. 36891, observando-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita". Alega a parte autora que a despeito da decisão concedida em sede de tutela de urgência, o réu, ciente da interposição da demanda, simulou ou vendeu o imóvel objeto da lide a terceiro. Sustenta que sua conduta causa eminente lesão ao demandante, porquanto o demandado poderá adquirir outro bem e dificultar ainda mais a recuperação do valor pago pelo imóvel. Portanto, pugna pelo bloqueio cautelar nas contas bancárias de titularidade do réu, a fim de se garantir o resultado útil do processo. Na oportunidade, anexa a certidão de matrícula do imóvel atualizada (ID 168604998). Analisando o documento apresentado, bem como as declarações da parte autora, tem-se que, de fato, o imóvel em questão foi vendido para terceiro, cujo registro se deu em 25/07/2023 sob o no R.15/36891 (ID 168604998 - pág. 4). Ainda, diante da proximidade dos fatos relacionados à distribuição da demanda e à venda do bem, há que se pressupor, ainda que precariamente, que a atitude do demandado pode deliberadamente causar danos ao autor. Portanto, com vistas a conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante já mencionado à decisão precedente, DEFIRO o pedido formulado pelo autor em sede de tutela de urgência, para determinar o bloqueio de valores em conta(s) bancária(s) de titularidade do réu, mediante diligência Sisbajud. Forçoso reconhecer que não haverá prejuízo grave à parte adversa, porquanto os valores eventualmente bloqueados permanecerão assim durante todo o trâmite processual, somente sendo levantados após o trânsito em julgado. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de quantias em desfavor do réu, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Promova-se, com urgência, a diligência Sisbajud. No mais, aguarde-se o retorno do mandado de citação e a resposta ao expediente enviado ao cartório extrajudicial. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 51325713), a parte agravante informa que a transferência do imóvel objeto da lide teria ocorrido de forma legal. Acrescenta que “A MM. Juíza deferiu o pedido do Agravado relativo a antecipação tutelar, sob o fundamento de que a despeito da decisão concedida em sede de tutela de urgência, o Agravante, ciente da interposição da demanda, simulou ou vendeu o imóvel objeto da lide a terceiro. Sustenta ainda que sua conduta causa eminente lesão ao demandante. Contudo, o Agravante, só tomou conhecimento da demanda no momento em que verificou que suas contas bancárias estavam bloqueadas judicialmente não como o agravado quer fazer parecer”. Sustenta que “A narrativa inicial tenta demonstrar, de forma leviana, que há um engano fático, no qual o agente, ora autor, fora induzido a erro por seu genitor (Eurebes), e que a parte ré faltou com diligência na realização do referido negócio, pois deveria completar a fraude fiscal e burlar a receita de ICMS do Distrito Federal, transferindo o imóvel de sua propriedade para o falecido”. Destarte, requer (ID 51030460 - Pág. 9): “Ante o exposto, com fundamento no artigo 1015 et seq. do Código de Processo Civil, e acima de tudo por ser questão de Justiça, REQUER, a concessão da justiça gratuita, nos termos da Lei 1060/50, por ser o requerido hipossuficiente na forma da lei; SEJA CONCEDIDO O PEDIDO LIMINAR ORA PLEITEADO, porquanto demonstrada a ilegalidade da decisão atacada, bem como ocorrência simultânea dos pressupostos para assegurar a eficácia de provável da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, bem como a reversibilidade da medida a ser concedida para que seja liminarmente determinada a aplicação do efeito suspensivo, enquanto aguarda o julgamento do presente recurso, no mérito REQUER seja declarada cassada a respectiva decisão por ser flagrantemente ilegal nos termos acima delineados”. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência para exame do pedido de gratuidade, o recorrente optou por, desde logo, recolher o preparo recursal, (ID 51441145), restando, por isso, suplantada a questão. É o relatório. Passo a decidir. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido liminar. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, em tese, houve o descumprimento da primeira decisão proferida na lide, que deferiu o pedido “de tutela de urgência para determinar que a Secretaria oficie ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de realizar a averbação premonitória da existência desta demanda à margem da matrícula do imóvel localizado no endereço CND 06, Lote 01, Apt 102, Taguatinga-DF, matrícula n. 36891, observando-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita. Confiro à presente decisão força de ofício. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se”. (ID 166788414, de origem) Antes mesmo da citação, o agravado/autor informou nos autos de origem a realização da venda do imóvel sob exame, o que causou certa estranheza ao i. Juízo a quo, ao pontuar que “diante da proximidade dos fatos relacionados à distribuição da demanda e à venda do bem, há que se pressupor, ainda que precariamente, que a atitude do demandado pode deliberadamente causar danos ao autor”. Em ato contínuo, determinou o bloqueio nas contas do ora agravante, para a satisfação do valor, em tese, recebido de forma indevida. Ao apreciar os argumentos do presente recurso verifica-se, em uma primeira análise, que o agravante não infirma a venda, limitando-se a trazer argumentos que demandam a necessária instrução probatória, tal como o seu suposto direito de, em tese, livremente dispor de bem de sua legítima propriedade. Logo, em análise perfunctória que cabe na avaliação do pedido liminar, verifico não haver controvérsia relacionada ao fato de que houve a venda do imóvel contrariando expressamente a primeira determinação judicial, não se constatando, portanto, o suficiente fumus boni juris para a concessão do efeito suspensivo ativo na forma em que postulado. Ausente, pois, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator